Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-47.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004158-47.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DESORDI OLTRAMARI - CPF: 014.784.040-60 (APELADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI - CPF: 006.864.860-05 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004158-47.2020.8.11.0051

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO SE CONSIDERA COMO TAL O PAGAMENTO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – TEORIA DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA QUE DEIXOU DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO NO PRAZO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descumprido o prazo contratual para o pagamento o prêmio e realizado o pagamento extra autos somente após a citação válida e regular da seguradora, não se pode considerar tal pagamento como administrativo, de modo a ensejar o julgamento dos pedidos como improcedente ou ocasionar a extinção do feito e a inversão da sucumbência.

Nos contratos de seguro, isto é, em relações de natureza contratual, em que a obrigação é líquida e deve ser paga em parcela única, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, no caso, da data do vencimento da obrigação não adimplida, conforme prevê o art. 397 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1004158-47.2020.8.11.0051

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

APELADO: LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI E LUIS ANTONIO DESORDI OLTRAMARI.

Processo na origem 1004158-47.2020.8.11.0051

Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.o 1004158-47.2020.8.11.0051), proposta por
LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI E LUIS ANTONIO DESORDI OLTRAMARI
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 182819764)
: julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do prêmio do seguro de vida contratado em favor dos requerentes no valor de R$661.514,00, descontados o encargo contratual da taxa administrativa e o Imposto de Renda devido. Os valores deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos calculados desde o vencimento da obrigação. Condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO
: (ID 182819765)
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
alega que houve cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide, porque não lhe foi oportunizada a apresentação dos comprovantes do pagamento administrativo. Sustenta que os autores devem ser condenados ao pagamento da multa por litigância de má-fé por não terem informado o recebimento administrativo do seguro. Argumenta que deve ser julgada improcedente a ação com o reconhecimento do pagamento administrativo, porquanto isso altera significativamente o valor dos honorários advocatícios. Defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação, porque se trata de relação de natureza contratual. Requer a inversão do ônus de sucumbência ou ainda o reconhecimento da sucumbência recíproca. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de pagamento da indenização securitária, ou determinar a correta amortização do valor pago, bem como a inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 182819769) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004158-47.2020.8.11.0051

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
alega que houve cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide, porque não lhe foi oportunizada a apresentação dos comprovantes do pagamento administrativo.

Sem razão a apelante, porque a prova pretendida somente deixou de ser apresentada em razão de sua própria desídia.

As provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a petição inicial ou com a contestação, somente se admitindo a sua juntada posterior quando se tratar de documento novo ou decorrente de fato superveniente, ao qual somente teve acesso após o protocolo de tais peças.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A regra limitadora do direito à produção de prova documental aos momentos da inicial e da contestação “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior” (AgInt no AREsp 1734438/RJ)
. 2 O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. (N.U 1023138-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Esse não é, certamente, o caso em pauta, porque o pagamento, cujos comprovantes a apelante pretendia apresentar, foram feitos em 13/10/2021 e 28/03/2022, portanto em
04/11/2021, na SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
e posteriormente em 26/11/2021, quando foi protocolizada a contestação, pelo menos um deles já estava disponível ao apelante que não se preocupou em anexá-lo.

Observa-se, ainda, que o referido pagamento constituiu o principal argumento de defesa da seguradora, que alegou falta de interesse processual dos autores e, assim, requereu a extinção do feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (ID 182819748 - Pág. 4).

Portanto, não foi o Juízo que impediu a seguradora apelante de apresentar o documento pretendido, mas sim a própria negligência da parte para com as regras processuais.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
de sentença que na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.o 1004158-47.2020.8.11.0051), proposta por
LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI E LUIS ANTONIO DESORDI OLTRAMARI
, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do prêmio do seguro de vida contratado em favor dos requerentes no valor de R$661.514,00, descontados o encargo contratual da taxa administrativa e o Imposto de Renda devido. Os valores deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos calculados desde o vencimento da obrigação. Condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Os autores relataram ser beneficiário na apólice de seguros contratada por sua avó GENY MIRANDA DESORDI, representada pelo Contrato de Previdência-VGBL Apólice 551460271, falecida em
19/06/2020
, porém a requerida teria se recusado ao pagamento da indenização contratada.

Propuseram a ação com o objetivo de receber o prêmio do seguro e de condenar a seguradora ao pagamento de indenização pelos danos morais que alegam ter suportado em razão da recusa.

A sentença julgou procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento do prêmio do seguro de vida contratado em favor dos requerentes no valor de R$661.514,00, descontados o encargo contratual da taxa administrativa e o Imposto de Renda devido. Os valores deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos calculados desde o vencimento da obrigação. Condenou-a também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A seguradora requerida recorre dessa decisão e pretende obter a
improcedência dos pedidos formulados na ação em razão do reconhecimento do pagamento administrativo
. Chega a pleitear também a condenação dos autores ao pagamento da multa por litigância de má-fé por não terem informado o recebimento administrativo do seguro.

Em primeiro lugar, há que se afastar a alegada má-fé, porque incumbia à seguradora comprovar que já havia feito o pagamento reclamado e não aos autores, cuja única obrigação era provar o direito ao recebimento do prêmio, o que restou de fato demonstrado porque beneficiários na apólice contratada por sua avó.

Quanto ao pleito de improcedência dos pedidos, uma vez ajuizada a ação de cobrança da indenização securitária e ocorrendo a citação regular e válida da parte requerida, qual seja a seguradora, ora apelante, de acordo com o art. 240 do Código de Processo Civil, seu efeito básico é tornar a coisa litigiosa.

Ou seja, após a citação válida, ocorrida em
01/10/2021
(ID 182819735 - Pág. 1), não há mais como se considerar que houve “pagamento administrativo” da dívida, porque o segurado foi obrigado a ingressar com uma ação judicial justamente para condenar a seguradora a pagar o que entende lhe ser devido.

A demora no pagamento do seguro viola também a regra estabelecida pela própria seguradora no contrato (art. 47 do regulamento de plano individual), que prevê que o pagamento deve se dar em até
10 dias úteis, a partir do protocolo da solicitação de resgate do prêmio,
o que se deu em
11/08/2020
.

Portanto, ao dar início à ação de cobrança em
14/12/2020
, já se havia, há muito tempo, esgotado o prazo para o pagamento administrativo.

Desse modo, após a citação válida, há que se notar a incidência do ônus de sucumbência para a parte que perde a ação, e que, portanto, deverá arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 82, § 2o e artigo 85 CPC).

Assim, tendo a seguradora dado causa à propositura da ação, porque não cumpriu sua obrigação no prazo estabelecido no contrato, não se afigura justo ou mesmo correto, julgar improcedentes os pedidos, como consequência de um pagamento tardio e, ainda por cima, condenar os autores ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE - PAGAMENTO PARCIAL NA SEARA ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – INADMISSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC – TERMO INICIAL – DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Se insatisfeita a pretensão na seara administrativa, ocorrendo a quitação da cobertura securitária somente após o ajuizamento da demanda, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro obrigatório
.

II –
Tendo a seguradora dado causa ao ajuizamento da ação, somada ao acolhimento da pretensão inicial da parte autora, cabe a ela a assunção integral do ônus sucumbencial
.

III - O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

IV - Nas ações de cobrança do seguro obrigatório dpvat, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo no. 1.483.620/SC e Súmula no. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivo no. 1.098.365/PR e Súmula no. 426 do STJ). (N.U 1000141-33.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Por esse motivo,
não comporta reforma a parte da sentença que julgou procedente o pedido e determinou o pagamento da indenização securitária, e concluiu que o valor dos honorários advocatícios deveria ser calculado sobre o valor total da condenação, tal como formulado no pedido e com a incidência dos juros e correção
.

Não se está aqui a abrir espaço para o enriquecimento sem causa dos autores, porque, iniciado o cumprimento de sentença, e comprovado que houve o pagamento extra processo, tal valor deverá ser decotado daquele a ser pago aos autores após a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor devido e somado ao cálculo as verbas de sucumbência.

Quanto ao momento de incidência dos juros de mora, a apelante pretende que o termo inicial se dê com a citação.

No entanto, nos contratos de seguro, isto é, em relações de natureza contratual, em que a obrigação é positiva e líquida e deve ser paga em parcela única, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme prevê o art. 397 do Código Civil.

No caso, o evento danoso é a data do vencimento da obrigação não adimplida, como posto na sentença, isto é,
10 dias úteis, contados a partir do protocolo da solicitação de resgate do prêmio,
como determina a cláusula contratual (art. 47 do regulamento de plano individual), o que se deu em
11/08/2020
.

Há, portanto, que ser mantida também a parte em que determinou que os juros de mora sejam calculados a partir do vencimento da obrigação
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023